Tribunal: TJSP
Processo: 1008723-69.2019.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: em erro e livrar-se do cumprimento das obrigações pactuadas. Condenação à multa que se mantém neste grau recursal, nos termos do disposto no artigo 80, inciso II, do CPC.

Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1008723-69.2019.8.26.0278; Relator (a): Marcos Gozzo; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou improcedente o pedido. Insurgência da demandante. Inadmissibilidade. Cobrança de dívida dita desconhecida pela requerente, ensejando inscrição de seu nome em órgão de proteção ao crédito. Origem e regularidade do débito devidamente comprovadas pela ré. Autora inadimplente. Negativação

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou improcedente o pedido. Insurgência da demandante. Inadmissibilidade. Cobrança de dívida dita desconhecida pela requerente, ensejando inscrição de seu nome em órgão de proteção ao crédito. Origem e regularidade do débito devidamente comprovadas pela ré. Autora inadimplente. Negativação levada a cabo pela empresa requerida no exercício legal de direito. Caso dos autos em que não há, pois, que se falar na declaração de inexigibilidade de dívida, tampouco na exclusão dos dados da demandante do rol de maus pagadores e na ocorrência de danos morais indenizáveis. Decisão preservada.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Autora que pretendeu alterar a verdade dos fatos, agindo maliciosamente para induzir o órgão julgador em erro e livrar-se do cumprimento das obrigações pactuadas. Condenação à multa que se mantém neste grau recursal, nos termos do disposto no artigo 80, inciso II, do CPC.

Recurso desprovido.